Tribunal: TCU
Processo: 034.892/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 660/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) considerar cumpridas as determinações contidas nos itens 1.6.1, 1.6.2 e 1.6.3 do Acórdão 2671/2018-TCU-Plenário ; b) encaminhar cópia desta deliberação, bem como da instrução da unidade técnica, ao representante e à Prefeitura Municipal de Confins (MG); e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 034.892/2018-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Phoca Engenharia e Empreendimentos Ltda (19.752.556/0001-62). 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Confins - MG. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.6. Representação legal: Michael Magno Barth (OAB/MG 142.632). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.